Tribunal: TJDFT
Processo: 0730177-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730177-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERASMO CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Erasmo Carlos Souza d Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (ID origem 240209530) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra BRB Banco de Brasília S.A, Banco Santander S.A., Banco C6 S.A., Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda. indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos que incidem sobre as contas bancárias do autor/agravante. Em suas razões recursais (ID 74317016), o agravante afirma que as instituições financeiras vêm realizando descontos mensais que, somados, comprometem 84,31% (oitenta e quatro inteiros e trinta e um centésimos por cento) de sua remuneração líquida. Almeja a limitação dos descontos “(...) ao percentual de 40%, sendo 35% para empréstimos e 5% para cartão de crédito consignado, deduzidos os descontos compulsórios”. Sustenta a manutenção de patrimônio mínimo, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana. Informa que também discute descontos em sua remuneração nos autos n. 0734706-74.2025.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília. Colaciona julgados em amparo à sua pretensão. Por entender presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que o “(...) BANCO DE BRASÍLIA (gestor da folha de pagamento) e suas subsidiárias que se abstenham de lançar os descontos acima de 40% da remuneração líquida credita na conta salário de sua titularidade junto à requerida”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo recursal não recolhido, ante alegação da parte de ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta-corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. Na ocasião, a Corte ainda registrou ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta-corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que estabelece limitação percentual sobre a remuneração líquida para os descontos em folha do consumidor/mutuário. Assim, tem-se que existente e válida a autorização do consumidor mutuário, podem as instituições financeiras promover descontos da conta-corrente do correntista sem a necessidade de observar o limite percentual máximo, o qual tem aplicação restrita aos empréstimos consignados com desconto diretamente em folha de pagamento. Relativamente aos descontos dos empréstimos consignados diretamente no contracheque, não ressai de plano serem superiores a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do autor/agravante. Observa-se do detalhamento de consignações de ID 74317933 que a margem limite das consignações facultativas é R$4.335,90 (quatro mil trezentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), ao passo que o valor atualmente consignado soma R$4.334,90 (quatro mil trezentos e trinta e quatro reais e noventa centavos). A par de tal quadro, não se identifica, neste momento processual, que os descontos em folha de pagamento ultrapassam o limite legal a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada na origem. Ademais, tem-se que a verificação da natureza dos empréstimos contratados (consignados ou comuns) e da proporção dos descontos efetuados em relação à renda do agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, demanda a investigação mais profunda do mérito da questão, não recomendada neste juízo sumário de cognição. Nessa linha já decidiu este e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. RESPEITO À MARGEM CONSIGNÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. 1. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese sob exame, apesar de requerida a limitação de descontos decorrentes de empréstimos consignados realizados, não foi ultrapassado o limite passível de negociação com as instituições bancárias. 3. Nesse momento processual, não há elementos que indiquem a conduta ilícita das instituições financeiras, a impor descontos sem a viabilização do contraditório, pois ausente a probabilidade do direito. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1901102, 07146873220248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no PJe: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela recursal pleiteada, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se julgado do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.) 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora